Tribunal: TJES
Processo: 5006147-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006147-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: MAXWEL FERNANDES GOULARTE
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO
INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA – COMPETÊNCIA DO RELATOR – HIPÓTESE DO ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015 – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – INOCORRÊNCIA – SEGUNDA DECISÃO QUE SOMENTE REFORÇA A DETERMINAÇÃO ANTERIOR E MAJORA A MULTA DIÁRIA FIXADA – PRIMEIRA DECISÃO NÃO RECORRIDA – MATÉRIA PRECLUSA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NO CASO DE DESPROVIMENTO POR VOTAÇÃO UNÂNIME.

1
) O motivo constatado para a inadmissibilidade do agravo de instrumento foi a preclusão da matéria recorrida, por não ter a concessionária de serviço público se insurgido contra a decisão proferida no dia 21/03/2022, deixando para fazê-lo, tão somente, quando o Juízo de 1º grau proferiu novel decisão no dia 23/06/2022 que, ao ratificar a primeva, majorou a multa diária cominada.

2)
Se considerar inadmissível o recurso, por força da preclusão da matéria impugnada, é inegável a competência do relator para dele não conhecer, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, sem que com isso contrarie o invocado princípio da colegialidade.

3)
Não ocorreu o aventado “alargamento” dos efeitos da primeira decisão, tanto que, ao proferir a segunda decisão, a douta Juíza noticiou ter sido instada a se manifestar novamente diante do “descumprimento da liminar que concedi na decisão de Id. 12794635”, que havia determinado que a EDP se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica ao autor, não fazendo distinção quanto a origem do débito que supostamente ensejaria o corte.

4)
Tendo a parte optado por não recorrer da primeira decisão, o comando judicial – abstenção ao corte de energia elétrica – foi alcançado pela preclusão (CPC/2015, arts. 505 e 507), não podendo ser novamente discutido ainda que outra decisão que somente reforçou a determinação primeva e majorou a multa diária cominada, salvo se a ameaça de corte – após a prolação da primeira decisão – tivesse por fundamento um fato novo, não conhecido pelo Juízo ao determinar que a concessionária se abstivesse, o que não se verifica no caso concreto.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
interno
interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

contra decisão monocrática de minha lavra (Id 3225611), pela qual não foi conhecido o
agravo de instrumento
que interpôs, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, sustenta a agravante (Id 3832631), em síntese:
(i)
o relator do recurso não está autorizado a julgá-lo monocraticamente, por não estar presente qualquer das hipóteses previstas no art. 932 do CPC/2015, de modo que a prolação da decisão agravada viola o princípio da colegialidade e constitui flagrante cerceamento de defesa;
(ii)
não houve preclusão da matéria, porquanto a segunda decisão alargou os efeitos da primeira, que estava restrita à cobrança decorrente do TOI; e
(iii)
o objeto do agravo de instrumento interposto é a segunda decisão, a qual ampliou os efeitos da medida liminar, a fim de limitar os efeitos da liminar aos débitos mencionados na primeira.

Ao recepcionar o recurso, entendi que as razões da agravante não davam ensejo ao pretendido juízo de retratação, daí porque determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento a fim de que a matéria fosse submetida ao crivo deste Órgão Julgador,
ex vi
do disposto no §2º do art. 1.021 do CPC/2015.

Desde já rejeito a tese da agravante de que descaberia a prolação de
decisão monocrática
por esta Relatora, na medida em que estaria ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 932 do Código de Processo Civil, assim resultando em ofensa ao princípio da colegialidade, além de cerceamento de seu direito de defesa.

Ao que tudo indica, não houve atenta leitura da decisão por parte do douto advogado que subscreve as razões recursais, porquanto aparentemente compreendeu que o recurso teria sido
desprovido
por uma das razões elencadas no inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil, não obstante tenha sido clara a parte dispositiva do
decisum
ao se fundar no inciso III do mesmo dispositivo legal, segundo o qual incumbe ao Relator “
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
” (destaquei).

In casu
, o motivo por mim constatado para a inadmissibilidade do
agravo de instrumento
foi a
preclusão da matéria
recorrida, por não ter a concessionária de serviço público se insurgido contra a decisão proferida no dia 21/03/2022 (Id origem 12794635), deixando para fazê-lo, tão somente, quando o Juízo de 1º grau proferiu novel decisão no dia 23/06/2022 que, ao ratificar a primeva, majorou a multa diária cominada (Id origem 15312740), conforme melhor veremos adiante.

Desta feita, se considerar
inadmissível
o recurso, por força da preclusão da matéria impugnada, parece-me inegável a competência do relator para dele não conhecer, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, sem que com isso contrarie o invocado princípio da colegialidade.

Já incursionando no mérito recursal propriamente dito, defende a agravante a diversidade das matérias versadas em cada uma das decisões, para tanto alegando que “
a
nova decisão liminar alargou os efeitos da primeira decisão...
”, haja vista que a primeira decisão estaria adstrita à cobrança decorrente do TOI.

Com a devida vênia, não é o que se depreende da conferência das decisões, conforme os trechos mais relevantes e que ora peço vênia para transcrever, a começar pela proferida no dia 21/03/2022 (Id origem 12794635) – e irrecorrida:

“A parte requerente solicita medida liminar que: i) garanta a abstenção, por parte da concessionária requerida, de suspender o fornecimento de energia ou no caso de já ter implementado a suspensão, que seja obrigado a voltar a fornecer energia elétrica; e, ii) que retire seu nome do cadastro de inadimplentes.

Examinei detidamente os autos e tenho que estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência
somente para a abstenção de suspender o fornecimento de energia
, conforme
art. 300 do CPC
.

Tal medida será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Quanto à
probabilidade do direito e prova inequívoca das alegações
, observo que a parte autora comprovou pelos diversos documentos juntados aos autos que a sua conta de energia teve alteração elevada. No mais, trouxe aos autos elementos que comprovam que os pagamentos anteriores eram realizados de forma regular e que não há razões para acréscimos tão elevados.

O
receio de dano de difícil reparação
advém da necessidade de obtenção de mencionada tutela, em caráter de urgência, pois a autor não pode ter a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos no qual não notificado e que estão em discussão judicial.

No mais, as alterações realizadas baseiam-se somente em documentos unilaterais expedidos pela Requerida Escelsa, que sequer atendeu ao chamado da requerente em apontar quais eram as irregularidades encontradas no medidor de energia na residência desta e com isso passou a efetuar a cobrança de valores exorbitantes.

Assim, tenho que restaram devidamente comprovados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência (probabilidade do direito alegado e a existência de risco associado a demora no julgamento da demanda).

Todavia, importante ressaltar que a presente decisão é proferida em sede de cognição sumária, postergando o contraditório. Sendo assim, a revogabilidade paira sobre a manifestação judicial ora lançada.

Consigno que o limite da demanda está adstrito aos débitos discutidos na presente ação.

De outra forma, não entendo necessário o depósito de caução, sendo tal medida dispensável. Digo isto pois, o elevado valor de discussão na demanda poderá importar em barreira ao acesso ao Judiciário, uma vez que a caução servirá de forma de escudo que atuará de maneira negativa ao Requerente.

Assim,
defiro a medida liminar e determino que a concessionária requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica ao autor e caso já tenha ocorrido a suspensão, deve voltar a fornecer a energia elétrica a residência do autor
.

Em relação ao pleito liminar de retirar o CPF do autor do cadastro de inadimplentes,
indefiro-o
, pelo fato de não constar documentação referente ao alegado.

Fixo multa diária pelo descumprimento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) limitada ao máximo de em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Defiro a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, VIII do CDC.

Designo audiência de conciliação para o dia
20/04/2022
, às
14h00min
.”

(os grifos constam do texto original; destaques meus)

Agora vejamos a segunda decisão (Id origem 15312740), proferida no dia 23/06/2022 – objeto do agravo de instrumento:

“
Trata-se de pedido de majoração da
astreint
e
s
ante o descumprimento da liminar que concedi na decisão de Id. 12794635
.

O autor informou que a concessionária requerida,
apesar de ter sido citada e comunicada sobre a liminar, demonstrou que a desrespeitaria e suspenderia o fornecimento de energia elétrica ao autor
. Noto, que o autor afirma que no local funciona uma mercearia que é de sua propriedade (seu único meio de sustento), porém não há provas do alegado.

Ocorre, todavia, que a energia elétrica é direito fundamental e vetor de desenvolvimento social e econômico, contribuindo para a redução da pobreza, do aumento da renda familiar, da qualidade de vida, da educação, do abastecimento de água e saneamento básico, bem como do acesso aos serviços de saúde. A implementação da política pública de fornecimento de energia elétrica está estritamente ligada à dignidade da pessoa humana, de forma que constitui um serviço público de natureza essencial que garante um ‘mínimo existencial’

(precedente transcrito)

Prossigo que o Legislativo Federal, diante da importância do tema, discute em suas casas a PEC 44/2017, que poderá categorizar o acesso à energia elétrica como direito social na Constituição.

Entendo que a conduta da requerida em suspender o fornecimento de energia elétrica ao autor desrespeita a força mandamental contida na decisão de Id. 12794635.

Portanto diante do exposto,
como forma de coibir a suspensão do fornecimento de energia elétrica ao autor, majoro a multa diária para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais
) em caso de descumprimento, limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A majoração da multa incidirá a partir do momento do descumprimento desta nova ordem”.

(destaques meus)

Conforme se observa até com relativa facilidade, não ocorreu o aventado “alargamento” dos efeitos da primeira decisão, tanto que, ao proferir a segunda decisão, a douta Juíza noticiou ter sido instada a se manifestar novamente diante do “
descumprimento da liminar que concedi na decisão de Id. 12794635
” que, repito, havia determinado que a EDP se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica ao autor, não fazendo distinção quanto a origem do débito que supostamente ensejaria o corte.

Logo, ambas as decisões judiciais tiveram por escopo coibir a suspensão do fornecimento de energia elétrica, com a diferença apenas de que, na segunda, a MMª Juíza apenas reforçou a determinação anterior nesse sentido – diante do suposto descumprimento por parte da concessionária de serviço público – e, na oportunidade, majorou a multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) para R$ 1.000,00 (mil reais).

Diante disso, tendo a EDP optado por não recorrer da primeira decisão, o comando judicial (
rectius
: abstenção ao corte de energia elétrica) restou alcançado pela preclusão (CPC/2015, arts. 505 e 507), não podendo ser novamente discutido ainda que outra decisão que, repito, somente reforçou a determinação primeva e majorou a multa diária cominada, salvo se a ameaça de corte – após a prolação da primeira decisão – tivesse por fundamento um fato novo, não conhecido pelo Juízo ao determinar que a concessionária se abstivesse, o que não se verifica no caso concreto.

Ante o exposto,
nego provimento ao

agravo interno
e, resultando votação unânime nesse sentido, deve incidir o disposto no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.